Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704955-12.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LILIANE ANDRADE ROSA RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TELEBRAS. CEBRASPE. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. SEGUNDA RÉ. CONFIGURAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. LEGALIDADE. EXCLUSÃO DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. É impossível presumir pedidos não formulados expressamente em relação a um dos réus, principalmente quando se trata de litisconsórcio simples. Reconhece-se a inépcia da inicial em relação à empresa ré contra a qual não foram formulados pedidos. 3. O fato de a candidata ter sido reconhecida como parda em vestibular realizado dez anos antes do concurso, ainda que legitime sua expectativa de ter essa condição reconhecida novamente, não vincula a banca examinadora. 4. A previsão no edital de possível convocação para verificação da autodeclaração dos candidatos é suficiente para estabelecer um mecanismo de heteroidentificação. 5. Não há dúvida razoável que implique a prevalência da autodeclaração quando a decisão da banca foi unânime no sentido de que o candidato não possui fenótipo condizente com sua autodeclaração. 6. A ausência de critérios específicos no edital para a avaliação fenotípica do candidato não é motivo para a invalidação de sua exclusão em virtude da extrema dificuldade em determina-los. Além disso, sua ausência não impede a defesa dos candidatos excluídos. 7. O reconhecimento do candidato como pardo em vestibular anterior realizado pela mesma banca confere-lhe legítima expectativa de que essa condição seja novamente reconhecida. Nesse contexto, a exclusão definitiva do certame seria demasiadamente gravosa, por equiparar esse candidato aos que agiram de má-fé para burlar o sistema. 8. Julgado procedente o pedido para manter o candidato no certame em relação às vagas de ampla concorrência, deve ser distribuído o ônus de sucumbência. 9. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Lei 12.990/2014, sustentando sua inclusão na lista reservada aos candidatos cotistas, ao argumento de que há fortes indícios nos autos que corroboram a autodeclaração da candidata de ser portadora do fenótipo pardo. Requer que lhe seja concedida a possibilidade de concorrer, no concurso da Telebrás/2015, no percentual (20%) das vagas reservadas aos cotistas negros. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Lei 12.990/2014, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não é possível afirmar que a avaliação do CEBRASPE conteve qualquer dúvida, uma vez que os três avaliadores consideraram que a autora não possuía as características fenotípicas características da raça parda (ID no 21100360) [...] A autora aponta, ainda, que a avaliação fenotípica careceu de objetividade, já que se baseou em critérios não definidos no edital. No entanto, grande parte de suas razões recursais apontam as dificuldades de se determinar aqueles que são pardos [...] Por toda argumentação, a autora tem consciência até mesmo do processo histórico que gera essa impossibilidade de se estabelecer critérios objetivos definitivos para avaliar a autodeclaração dos candidatos [...] Observa-se que, em seu recurso administrativo (ID no 21100391), a autora discorre sobre a cor de sua pele, o aspecto de seu cabelo e os traços de seu rosto. Ou seja, ainda que conste no edital apenas o termo fenótipo (ID no 21100359, pág. 2), a autora sabe quais foram os critérios utilizados na avaliação [...] A foto apresentada para a avaliação do fenótipo (ID no 21100338) não comprova, de maneira inequívoca, a veracidade de sua autodeclaração como parda. Não há ilegalidade no resultado da avaliação do CEBRASPE que considerou a autora não portadora do fenótipo pardo. Alterar o resultado dessa avaliação significaria adentrar ao mérito administrativo, o que não é autorizado pelo ordenamento” (id. 23428168 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016